Tribunal: TJES
Processo: 5018963-35.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018963-35.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PROVALE INDUSTRIA E COMERCIO S A

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SUSPENSÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto por pessoa jurídica contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado nos autos de embargos à execução fiscal e determinou a suspensão dos embargos até a garantia integral da execução fiscal. A agravante sustentou enfrentar dificuldades financeiras, apresentou Demonstração de Resultados do Exercício (DRE) e afirmou integrar grupo econômico em recuperação judicial, o que justificaria o deferimento do benefício e o prosseguimento dos embargos com garantia parcial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se é admissível o agravo de instrumento contra decisão que suspende os embargos à execução fiscal por ausência de garantia integral da execução; (II) estabelecer se a agravante faz jus à gratuidade de justiça, como pessoa jurídica, diante das provas de alegada hipossuficiência financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A decisão que determina a suspensão dos embargos à execução fiscal por ausência de garantia integral não se insere nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, o que impede o conhecimento do recurso quanto a esse ponto.

A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige comprovação robusta e inequívoca da impossibilidade de arcar com os encargos do processo, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, sendo inaplicável a presunção legal conferida às pessoas naturais.

Os documentos apresentados pela agravante (DRE e balancete) não demonstram, de forma cabal, a incapacidade financeira da empresa, pois referem-se a período específico e não representam a situação patrimonial integral da pessoa jurídica.

Os dados apresentados pelo agravado, com base na SEFAZ, revelam faturamentos anuais expressivos da agravante e suas filiais, o que enfraquece a alegação de hipossuficiência.

A simples integração da agravante em grupo econômico em recuperação judicial não enseja presunção de incapacidade financeira individual para fins de concessão da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão que suspende os embargos à execução fiscal até a garantia integral da execução não comporta agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

A concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica depende de prova cabal da incapacidade financeira, não bastando demonstração parcial de dificuldades ou integração a grupo em recuperação judicial.

Faturamento elevado e ausência de demonstração inequívoca da impossibilidade de suportar as despesas do processo impedem a concessão do benefício.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, § 3º, e 1.015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5018963-35.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: PROVALE INDÚSTRIA E COMÉRCIO S. A.

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Insurgiu-se a agravante contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por ela nos autos dos embargos que opôs à execução ajuizada pelo agravado
e determinou a suspensão dos embargos à execução fiscal até a garantia integral da execução fiscal de origem
.

Nas razões do recurso alegou a agravante, em síntese, que 1) “conforme demonstrado na DRE anexa aos embargos à execução fiscal (id. 38948071), a Agravante amargou sérios prejuízos no período entre 01/01/2023 e 30/06/2023, situação que compromete sua saúde financeira em demasia”; 2) “a Agravante funciona como braço operacional da PROVALE HOLDINGS S.A, atuando como organização societária que promove uma união de esforços com o propósito de reduzir custos e aumentar a participação no mercado, certo é que as cautelas usuais com as empresas que se submetem a processos de recuperação judicial também devem ser estendidas à Recorrente – inclusive no que se refere ao exame da capacidade de5001416-90.2017.8.08.0011 pagamento dos ônus inerentes à tramitação de demandas perante o Judiciário”; 3) é incorreta a afirmação lançada no decisum hostilizado, de que os embargos à execução deveriam permanecer suspensos “até que a garantia da execução fiscal se complete”; 4) “acaso não se entenda pela suficiência dos bens constritos para garantir integralmente o crédito exequendo no feito executivo conexo – o que verdadeiramente não se espera – deve-se admitir o processamento dos embargos à execução mediante a garantia parcial do crédito exequendo.”

De início consigno que o recurso não merece ser admitido quanto à questão relativa a determinação de
suspensão dos embargos à execução fiscal até a garantia integral da execução fiscal de origem
, tendo em vista que a esta matéria não está contemplada no rol do art. 1.015, do Código de Processo Civil.

Quanto
à
assistência judiciária gratuita, a
legislação processual civil vigente estabelece uma distinção fundamental entre a pessoa natural e a pessoa jurídica. O artigo 99, §3º, do Código de Processo Civil, dispõe que "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Essa presunção legal, que favorece as pessoas físicas, não se estende às pessoas jurídicas. Para estas, seja com ou sem fins lucrativos, a concessão da justiça gratuita não é automática e exige a demonstração cabal, indene de dúvidas, da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, sob pena de inviabilizar o acesso à justiça.

A agravante apresentou, como elementos probatórios de sua suposta dificuldade financeira, uma Demonstração de Resultados do Exercício (DRE) e um balancete que indicariam prejuízos e baixo saldo em contas correntes em períodos específicos de 2023. Contudo, tais documentos, embora apontem para certas dificuldades de liquidez ou resultados negativos em um recorte temporal determinado, não são suficientes, por si só, para comprovar a incapacidade financeira da empresa em sua integralidade.

Em contrapartida, as informações trazidas pelo
agravado
em suas contrarrazões, com base em dados da Secretaria de Fazenda Estadual (SEFAZ), revelam um cenário financeiro muito distinto. Conforme documento de
id
11592421 a
agravante
e suas filiais registraram faturamentos anuais que alcançaram montantes milionários, como, por exemplo, R$19.123.292,51 em 2022, R$13.208.877,93 em 2023, e R$6.722.570,33 em 2024, apenas para a matriz. Somando-se os faturamentos de todas as filiais, o volume financeiro movimentado pela Agravante e seu grupo é ainda mais expressivo.
Tais fatos
contradiz
em
a alegação de hipossuficiência.

É certo que a integração da
a
gravante a um grupo em recuperação judicial pode sinalizar um momento de reestruturação e desafios financeiros para o grupo como um todo. Contudo, essa circunstância, isoladamente, não gera a presunção de hipossuficiência para cada uma das empresas do grupo, mormente para fins de dispensa de custas processuais em uma demanda específica.

Assim, diante do volume de faturamento da Agravante e da ausência de comprovação cabal de sua incapacidade financeira, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça pela instância a quo é medida que se impõe.

Posto isso, conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida
a ele
nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez